Tribunal: TJBA
Processo: 8000014-92.2019.8.05.0153
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8000014-92.2019.8.05.0153.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

ESPÓLIO: LUCAS DE CARVALHO ARAUJO

Advogado(s)
:
DARLAN RODRIGUES RAMOS, CARLOS HENRIQUE MORAIS SILVA, LUIS CLAUDIO AGUIAR GONCALVES

ESPÓLIO: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RAZÃO DE SUA MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte Agravante não observou o prazo de 15 dias úteis para interposição do Recurso Extraordinário (art. 1003, § 5º, do CPC).

2. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8000014-92.2019.8.05.0153.1, em que figuram como parte Agravante MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, e como parte Agravada, LUCAS DE CARVALHO ARAUJO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora.